Tribunal: TJDFT
Processo: 0711383-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTELIONATO CONTRA CORRENTISTA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS PELOS AUTORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTENCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Consoante o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica.
3. Ao mesmo tempo, o artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, preconiza que a responsabilidade será afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. No caso, as transferências bancárias foram feitos mediante acesso dos próprios autores, com uso de senha pessoal e intransferível. Não se verifica qualquer falha nos serviços prestados pelo banco e não houve comprovação de qualquer participação de seus empregados
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.